Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709962-93.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FAUSTO RODRIGUES MACHADO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1037507 da Turma Recursal decidiu que: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N. 5.182/2013 – IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA – DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei no 5.182/13, que dispõe sobre a reestruturação da tabela de vencimentos da Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal e dá outras providências, foi promulgada após o devido processo legislativo e encontra-se em plena vigência. 2. O Distrito Federal não comprovou que a lei questionada foi promulgada sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da Constituição Federal, pela LODF e pelas LDOs de 2014 e 2015 e sem os estudos prévios de legalidade e adequação orçamentária e financeira. 3. A eventual não previsão orçamentária adequada para o ano de 2015, leva à responsabilização dos agentes públicos envolvidos, mas não maculam a Lei, que foi promulgada e implementada já em 2013. Até mesmo porque em 2013 não existia a lei orçamentária de 2015. 4. No entanto, a propósito do art. 169 da CF, tem-se que ele dispõe sobre a “concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, ...”. Entretanto, este não é exatamente o ponto da questão discutida neste processo, pois não houve uma nova concessão de qualquer aumento de remuneração, mas sim a implementação de aumento já anteriormente instituído por lei, e que, inclusive, já teve outras parcelas incorporadas à remuneração dos servidores. 5. Aliás, o comando normativo do referido dispositivo constitucional (art. 169, § 1o, da CF) é dirigido ao legislador e ao administrador das unidades federadas e dita a conduta dessas autoridades na implementação da política remuneratória, mas em nada interfere na validade e eficácia de lei regularmente editada e sancionada pelos poderes competentes. 6. Ressalta-se a necessidade de verificação da não ocorrência de redução de remuneração ou de proventos conforme o art. 5o da Lei Distrital no 5.182/13, eis que o recorrente pode não ter recebido o percentual a título de gratificação “GHAP”, mas a respectiva diferença já ter sido implementada como gratificação “VPNI”. 7. Não há que se aplicar à hipótese em tela a teoria da reserva do possível, sob pena de ferir o direito dos servidores à integralidade da remuneração prevista em Lei. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, ante a isenção legal. condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal